Tribunal: TJDFT
Processo: 0731588-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MENOR RESIDENTE COM OS GENITORES EM GUARATINGUETÁ-SP. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO MENOR. ART. 147, I, DO ECA E ART. 53, I, 'A', DO CPC. SÚMULA 383 DO STJ. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMINENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A alegação de que a criança estaria em risco iminente sob a guarda dos genitores, residentes em Guaratinguetá-SP, não foi devidamente comprovada nos autos. A decisão de primeiro grau considerou que a situação apresentada pela recorrente não demonstrou de forma inequívoca a necessidade de intervenção imediata, especialmente diante da ausência de provas robustas que justificassem a retirada da criança do convívio com os pais.
2. Conforme o disposto no art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 53, I, 'a', do Código de Processo Civil (CPC), a competência para o processamento de ações que envolvem a guarda de menor é fixada no foro do domicílio do detentor da guarda. A interpretação dessas normas busca garantir a proteção integral do menor e a melhor capacidade do juízo local para realizar diligências e estudos psicossociais necessários.
3.A competência territorial, em se tratando de ações que envolvam menores, é de natureza absoluta e deve ser observada para garantir a efetividade da jurisdição e o melhor interesse da criança. Alterar essa competência sem fundamentos sólidos pode gerar conflitos processuais e retardar a resolução do caso, em detrimento do menor.
4. A decisão agravada segue entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 383, no sentido de que a competência para processar e julgar ações de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda, garantindo que o juízo mais próximo à realidade da criança possa analisar as circunstâncias de forma mais aprofundada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.